Tribunal: TJDFT
Processo: 0742502-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação dos réus à obrigação de suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a GPS; proceder ao ressarcimento das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS nos últimos 5 (cinco) anos, no valor de R$4.311,69; e, ainda, à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS no curso do processo.

2. A pretensão da autora observa a prescrição quinquenal do Art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial de mérito, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

3. Inaplicável o entendimento firmado no Enunciado 35 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ao caso, pois, na espécie, a parte autora irá se aposentar após o advento da Lei Distrital 5.184/2013.

4. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS foi instituída pela Lei Distrital 2.743/2001, alterada pela Lei Distrital 2.838/2001, e era devida no percentual de 30% para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e no percentual de 20% para os demais servidores da carreira.

5. A Lei Distrital 5.184/2013 revogou a Lei Distrital no 2.838/01 e alterou a nomenclatura da referida gratificação, passando a denominá-la de Gratificação em Políticas Sociais - GPS e a condicioná-la ao desempenho de certas atividades (Art. 20 da Lei 5.184/2013), de sorte a afastar o caráter genérico (antes presente no percentual de 20%).

6. Configurada, a partir da Lei Distrital 5.184/2013, a natureza propter laborem da Gratificação em comento, ela não pode ser incorporada aos vencimentos do servidor, nem ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, haja vista a ausência de lei autorizativa para tanto.

7. Em se tratando de aposentadoria posterior ao advento da Lei Distrital 5.184/2013, sobre ela devem incidir os ditames da novel legislação, inclusive no tocante à natureza jurídica da gratificação, não sendo possível, nesse cenário, a incorporação da verba.

8. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, observado o prazo prescricional.

9. Precedente do Supremo Tribunal Federal: [...]. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.). STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

10. Quanto aos valores devidos, acolhe-se o montante descrito na planilha apresentada pela parte autora com a peça inicial (ID 43949146), a qual não foi especificadamente impugnada, observou o prazo prescricional aplicável ao caso e revela-se compatível com as demais provas dos autos.

11. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para condenar o réu INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, à obrigação de não efetuar descontos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS; à obrigação de restituir o valor retroativo não alcançado pela prescrição, quantia de R$4.311,69, com atualização monetária pela SELIC desde a última atualização da dívida; bem como a obrigação de restituir as contribuições previdenciárias descontadas no curso do processo sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, com correção monetária desde cada desconto indevido, pela SELIC, a qual inclui os juros de mora.

12. Recurso conhecido. Inocorrência da prescrição suscitada em contrarrazões. Provido.

13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.